Tribunal: TJMT
Processo: 0001890-87.2003.8.11.0033
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001890-87.2003.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALTAMIR GIMENES DO AMARAL - CPF: 325.394.521-91 (APELANTE), EDSON KUNZE - CPF: 108.362.091-68 (ADVOGADO), JOSE MARIA MARIANO - CPF: 062.481.609-53 (ADVOGADO), JOAO BASTIAO PARIZOTTO - CPF: 571.575.611-15 (APELADO), GUSTAVO CASTRO GARCIA - CPF: 705.988.191-34 (ADVOGADO), WANDERSON STEFANE BASTIDA - CPF: 004.495.999-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO STEFANE FILHO - CPF: 330.890.869-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VICENTE RIBEIRO DO PRADO JUNIOR - CPF: 005.335.089-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INTERDITO PROIBITÓRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA PROFERIDA ANTES DA APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO - PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF - APLICAÇÃO. MANUTENÇÃO DO DECISUM – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A parte recorrente deixou de trazer consigo as testemunhas por ela arroladas conforme expressamente determinado pelo juiz aquo, além disso, o magistrado condutor encerrou a instrução quando abriu o prazo para apresentação dos memoriais finais.

II - Realizado pedido de produção de prova quando já precluso, ademais, não demonstrado qual teria sido o efetivo prejuízo ante a prolação da sentença quando ainda aberto o prazo para memoriais finais, a ponto de tornar imprescindível a anulação da sentença.

III – “A ausência de intimação do recorrente para apresentar alegações finais, pois, assim como asseverado pelo Tribunal local, só se declara a nulidade que cause efetivo prejuízo à parte que a alega, conforme preconiza a máxima do sistema das nulidades processuais pas de nullité sans grief e o princípio da instrumentalidade das formas. 5. Outrossim, constitui faculdade do Juiz possibilitar às partes a apresentação de alegações finais (art. 454, § 3o, do CPC/1973), sendo que a ausência de intimação para a prática do referido ato processual não é suficiente, por si só, a se reconhecer a ocorrência de nulidade. (...) 9. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1264791/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 16/05/2019)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0001890-87.2003.8.11.0033 interposto ALTAMIR GIMENES DO AMARAL contra sentença proferida na “AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO” onde litiga com JOAO BASTIAO PARIZOTTO perante a 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 106753483 o magistrado de piso julgou improcedente o pedido formulado por ALTAMIR GIMENES DO AMARAL, na ação de interdito proibitório, ajuizada em face de JOAO BASTIAO PARIZOTTO e por conseguinte condenou o requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em favor do procurador da parte demandada, os quais fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o art. 85, §2o do CPC.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 10675348 que busca a nulidade da r. decisão do douto juiz monocrático, que julgou improcedente o pedido desta Ação de interdito Proibitório, consubstanciado no entendimento de que o apelante não logrou êxito em demonstrar exercer os poderes e deveres inerentes à posse, tomando por base somente a oitiva de duas testemunhas ouvidas na audiência, arroladas exclusivamente pelo apelado, as quais atestaram ser ele, o apelado o possuidor da área em questão, e sequer conhecem o autor;

Alega que a r. Sentença consignou que o requerimento da prova pericial não merece acolhimento, eis que apresentado em 12/08/21, quando já encerrada a instrução processual, no prazo das alegações finais, as quais foram por ele olvidada, entretanto tal assertiva não é verdade, pois o prazo para apresentação das alegações finais sequer tinha iniciado, ou seja, não há se falar em esquecimento, e mais, a r. sentença foi prolatada antes do término do prazo para a apresentação das alegações finais, destacando neste comenos, se for para falarmos em esquecimento, este ocorreu no fundamento da r. sentença ora guerreada na qual nada foi observado sobre as demais provas produzidas no processo;

Afirma que no dia 12/08/021, foi realizada audiência de instrução, e pela decisão do ID 62925520, foi concedida às partes o prazo de 15 dias para a oferecimento das alegações finais, a qual foi disponibilizada no DJE em 14/08/021 e publicada em 16/08/021; cujo prazo final para manifestação(oferecimento das alegações finais) extinguiria no dia 08/09/021;

Sustenta que a r. sentença ora guerreada foi proferida antes do termo final para apresentação de memoriais, pelo autor, o que resulta no cerceamento de defesa, e sobretudo por se tratar de ação com realização de audiência de instrução em que houve a oitiva de testemunhas, tendo o autor ficado impedido de poder apresentar a suas alegações finais o que caracteriza cerceamento de defesa;

Registra que a r. sentença ora guerreada foi prolatada em 30/08/021, com publicação da mesma no PJE em 01/09/021, quando na verdade o prazo final para apresentação dos memoriais ocorreria em 08/09/021, ou seja, o apelante ficou tolhido no seu direito;

Suscita que o prejuízo do autor com a prolação da r. sentença antes do termo final para apresentação das alegações finais, resulta de forma gritante, pois no fundamento da r. sentença ora objurgada houve a menção somente das testemunhas ouvidas em audiência, porém, sobre o depoimento das testemunhas ouvidas em Juízo, nas pgs. 78, 80 e 82, do ID 37075452, nada foi levantado; da mesma forma, sobre os boletins de ocorrência encartados na inicial, que tratam exatamente sobre a conduta do apelado sobre a área do apelante, nenhuma consideração foi feita.

Contrarrazões sob ID. 106753491 pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação de Interdito Proibitório c/c Pedido Liminar ajuizada por ALTAMIR GIMENES DO AMARAL, doravante denominado recorrente, em face de JOÃO BASTIAO PARIZOTTO, doravante denominado recorrido.

Alegou, em síntese, ser possuidor de uma área de terras com 867,40 ha, objeto da matrícula 35.732 do CRI de Diamantino. Aduziu que o requerido pretende invadir suas terras com a intervenção de “capangas” armados, já tendo colocado nas áreas placas com dizeres “Fazenda Chapadão, Prop. Adm. Ongs Nação Futura, Entrada proibida”. Além disso, estaria alardeando que entrará na propriedade.

O juiz aquo julgou a ação improcedente.

A tese recursal funda-se unicamente na ocorrência de cerceamento de defesa.

Sob ID. 106750992 - Pág. 303 a parte autora/recorrente apresentou rol de testemunhas, aduzindo inclusive que compareceriam independentemente de intimação. De igual forma fez a parte recorrida sob ID. 106750992.

Realizada a audiência de instrução, o juiz diretor ouviu as testemunhas da parte requerida que se fizeram presentes, entretanto, declarou a desistência tácita das testemunhas da parte autora, com fundamento no CPC:

“Art. 455. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

§ 1o A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento.

§ 2o A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, independentemente da intimação de que trata o § 1o, presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição.

§ 3o A inércia na realização da intimação a que se refere o § 1o importa desistência da inquirição da testemunha.”

Pois bem, seguindo em frente, sustenta a parte recorrente que teria corrido cerceamento de defesa em virtude da não oitiva de testemunha por ela arrolada e ou indeferimento do pedido de realização de perícia no prazo de apresentação de memoriais finais.

Ocorre que, a parte recorrente deixou de trazer consigo as testemunhas por ela arroladas conforme expressamente determinado pelo juiz aquo, além disso, o magistrado condutor encerrou a instrução quando abriu o prazo para apresentação dos memoriais finais.

A parte recorrente realizou pedido de produção de prova quando já precluso seu direito, ademais, não demonstrou qual teria sido o efetivo prejuízo ante a prolação da sentença quando ainda aberto o prazo para memoriais finais, a ponto de tornar imprescindível a anulação da sentença.

Na verdade, os argumentos trazidos pelo recorrente são desprovidos de provas mínimas que conduzem à conclusão diversa; sim, porque nada do que foi dito ou trazido aos autos indica que sua versão teria qualquer relevância para a modificação do julgamento da causa.

Diante da generalidade das alegações nesse ponto, portanto, sem que a ré diga o que, no fim das contas, ela pretendia provar com tais provas, não há como se avaliar a necessidade/utilidade de sua produção, com o que, de consequência, não há que se falar em cerceamento de defesa.

A simples ausência de uma oportunidade às partes de prazo para apresentação de alegações finais não gera, por si só, a nulidade sustentada em seu apelo. Com efeito, para isso seria necessário a indicação de qual foi o efetivo prejuízo que sofreu em decorrência do julgamento da ação antes da apresentação das alegações, já que isso não pode ser presumido, notadamente porque, como se sabe, a finalidade das alegações finais, no processo civil, em regra, não é outra senão a de conceder às partes a possibilidade de apresentar um resumo de suas teses e cotejá-las à prova existente nos autos.

Ocorre, entretanto, que, no caso, a controvérsia foi suficientemente estabelecida com a inicial e a contestação e, para além disso, as provas acostadas bastaram para que o juiz singular pudesse chegar à conclusão a que chegou, e, consequentemente, não havia razão para estender o debate através de razões finais escritas – o que somente se justifica quando “a causa apresentar questões complexas de fato

A teor do que dispõe o CPC:

“Art. 364. Finda a instrução, o juiz dará a palavra ao advogado do autor e do réu, bem como ao membro do Ministério Público, se for o caso de sua intervenção, sucessivamente, pelo prazo de 20 (vinte) minutos para cada um, prorrogável por 10 (dez) minutos, a critério do juiz.

§ 1o Havendo litisconsorte ou terceiro interveniente, o prazo, que formará com o da prorrogação um só todo, dividir-se-á entre os do mesmo grupo, se não convencionarem de modo diverso.

§ 2o Quando a causa apresentar questões complexas de fato ou de direito, o debate oral poderá ser substituído por razões finais escritas, que serão apresentadas pelo autor e pelo réu, bem como pelo Ministério Público, se for o caso de sua intervenção, em prazos sucessivos de 15 (quinze) dias, assegurada vista dos autos.”

Assim, inexistente nos autos explicação plausível em que medida mais uma manifestação repetindo a mesma tese sustentada no deslinde processual teria o condão de alterar o desfecho do processo, não há sentido em acolher a preliminar por ela aventada, consagrado no princípio do “pas de nullité sans grief”.

Dessa forma o STJ já julgou:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ALEGAÇÃO DE PEDIDO GENÉRICO E DE CARÁTER REVISIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. OCORRÊNCIA DE INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 3.1. NECESSIDADE DE3. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÃO DO PERITO JUDICIAL PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DAS INCONSISTÊNCIAS APONTADAS NO LAUDO. NÃO FORMULADO PEDIDO ESPECÍFICO, COM A ELABORAÇÃO DOS QUESITOS. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. SÚMULA 83 DO STJ. 3.2. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA A APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. NÃO DEMONSTRADO O EFETIVO PREJUÍZO. MÁCULA NÃO EVIDENCIADA. PROVIDÊNCIA 3.3. PRESTAÇÃO DE CONTASFACULTATIVA PARA O JUIZ. PRECEDENTE. DE FORMA MERCANTIL. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE AMPARAM OS LANÇAMENTOS TIDOS POR DUVIDOSOS PELO CORRENTISTA. NÃO ATENDIMENTO DESSA EXIGÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA. AFERIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO À DEVOLUÇÃO DE ENCARGOS TRIBUTÁRIOS PROVENIENTES DE LEI, NOTADAMENTE A CPMF E O IOF. DOCUMENTAÇÃO QUE SE FAZ INDISPENSÁVEL PARA A DEMONSTRAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 4. A ausência de intimação do recorrente para apresentar alegações finais, pois, assim como asseverado pelo Tribunal local, só se declara a nulidade que cause efetivo prejuízo à parte que a alega, conforme preconiza a máxima do sistema das nulidades processuais pas de nullité sans grief e o princípio da instrumentalidade das formas. 5. Outrossim, constitui faculdade do Juiz possibilitar às partes a apresentação de alegações finais (art. 454, § 3o, do CPC/1973), sendo que a ausência de intimação para a prática do referido ato processual não é suficiente, por si só, a se reconhecer a ocorrência de nulidade. (...) 9. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1264791/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 16/05/2019)

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021